Tribunal: TJES
Processo: 5014514-97.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Seguro
Data de julgamento: 2025-12-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5014514-97.2025.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A.
AGRAVADO: MACSUEL DA SILVA CAMPOS
RELATOR(A):
EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. DEPÓSITO JUDICIAL DE COBERTURA SECURITÁRIA. MULTA DIÁRIA (ASTREINTES). MANUTENÇÃO DA DECISÃO. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA PARTE, DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.Agravo de instrumento interposto contra decisão que deferiu parcialmente tutela de urgência para determinar o depósito judicial de quantia equivalente à cobertura securitária pleiteada, com imposição de multa diária para hipótese de descumprimento. A parte agravante sustenta: (i) prescrição ânua e intercorrente; (ii) ausência dos requisitos legais da tutela; (iii) violação ao contraditório e à ampla defesa; e (iv) desproporcionalidade da multa fixada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.Há duas questões em discussão: (i) definir se estão presentes os requisitos legais para a concessão da tutela de urgência que determinou o depósito judicial e fixou astreintes; e (ii) estabelecer se há desproporcionalidade na multa cominatória imposta pela decisão agravada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O exame da prescrição ânua e da prescrição intercorrente não é cabível nesta fase recursal, por configurarem indevida supressão de instância, uma vez que tais matérias não foram enfrentadas pelo juízo de origem.
4. A tutela provisória de urgência atende aos requisitos do art. 300 do CPC, considerando-se a probabilidade do direito alegado e o risco de dano, evidenciados pela natureza alimentar da verba pleiteada e pela longa tramitação do processo.

5. A concessão da tutela sem oitiva prévia da parte contrária não configura violação ao contraditório, dada a legalidade da medida e a sua fundamentação em situação de urgência devidamente demonstrada.
6. A multa cominatória fixada (R$ 500,00 por dia, limitada a R$ 15.000,00) guarda proporcionalidade com a obrigação imposta, considerando-se o porte econômico da agravante, instituição bancária, e possui caráter coercitivo adequado, conforme jurisprudência consolidada.
7. A decisão agravada expressamente ressalvou a reversibilidade da medida, ao condicionar eventual levantamento dos valores ao contraditório em momento processual posterior, o que mitiga o alegado perigo de irreversibilidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, desprovido.

Tese de julgamento
: 1. É admissível a concessão de tutela de urgência para determinar depósito judicial de cobertura securitária quando demonstrados os requisitos do art. 300 do CPC. 2. A multa cominatória fixada em valor proporcional ao porte econômico da parte e limitada em seu montante não configura excesso ou ilegalidade. 3. A tutela provisória pode ser concedida sem a oitiva prévia da parte contrária, quando presentes seus pressupostos legais, sem violação ao contraditório ou à ampla defesa. 4. Alegações não apreciadas pelo juízo de origem não podem ser analisadas diretamente em sede recursal, sob pena de supressão de instância.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer em parte o recurso, e, nesta parte, negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR
Composição de julgamento: Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5014514-97.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A.
Advogado do(a) AGRAVANTE: BIANCA VALLORY LIMONGE RAMOS - ES7785-A
AGRAVADO: MACSUEL DA SILVA CAMPOS
Advogado do(a) AGRAVADO: FRANCIELLE PEREIRA - ES27913

VOTO

A controvérsia devolvida a esta instância recursal diz respeito à decisão que deferiu parcialmente a tutela de urgência, determinando o depósito judicial de quantia equivalente à cobertura securitária pleiteada, fixando multa diária para o caso de descumprimento. A agravante sustenta, em síntese, a ocorrência de prescrições ânua e intercorrente, a ausência dos requisitos legais para a concessão da tutela, a violação ao contraditório e à ampla defesa, bem como a desproporcionalidade da multa fixada.

De início, quanto às alegações de prescrições ânua e intercorrente, entendo não ser possível o seu exame nesta sede recursal, uma vez que tais matérias não foram objeto de deliberação pelo juízo de origem, que se limitou a deferir parcialmente a tutela de urgência. Assim, o conhecimento dessas teses, neste momento, implicaria indevida supressão de instância, razão pela qual não conheço dessas alegações, que deverão ser apreciadas oportunamente pelo magistrado singular, no momento processual adequado.

Superada essa questão, passo à análise da matéria efetivamente devolvida, qual seja, a legalidade da tutela provisória concedida.

No tocante à tutela de urgência, verifica-se que a decisão agravada atendeu aos requisitos do art. 300 do CPC. O juízo de origem, com base na documentação apresentada, reconheceu a probabilidade do direito e o risco de dano, especialmente em razão da natureza alimentar da verba e da longa tramitação do feito, deferindo medida proporcional para assegurar a utilidade do provimento final.

A alegada violação ao contraditório não se sustenta, pois a tutela provisória pode ser concedida antes da oitiva da parte contrária, desde que presentes os pressupostos legais, inexistindo afronta aos princípios constitucionais na hipótese.

No mais, o valor consolidado encontra-se em consonância com o padrão jurisprudencial desta Corte para hipóteses de descumprimento parcial e tardio de obrigação de fazer, guardando proporção com a natureza da obrigação imposta e com a resistência verificada. Vejamos:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – PROCESSUAL CIVIL – VALOR DAS ASTREINTES - MANUTENÇÃO – RECURSO IMPROVIDO 1. Com relação à fixação das astreintes, verdadeiro objeto da atual controvérsia recursal, não se verifica qualquer exorbitância ou desproporcionalidade nos valores arbitrados, sendo certo que, embora sua fixação não deva permitir o enriquecimento sem causa da parte autora, deve, por outro lado, levar em consideração o porte financeiro da requerida, ora agravante – neste caso, muito elevado, tratando-se de instituição bancária – de modo a de fato funcionar como meio coercitivo ao cumprimento da determinação judicial.
2. No caso concreto, considerando o valor da multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais), limitada ao total de R$ 15.000 (quinze mil reais), frente o gigantesco porte econômico da recorrente, instituição bancária, não há risco de grave prejuízo para esta, e, além disso, é de ressaltar que apenas haverá incidência de qualquer valor a título de multa em caso de descumprimento da decisão pela parte, de modo que sua futura cobrança sequer revela-se certa e depende da conduta adotada pelo próprio banco.
3. Ademais, o c. Superior Tribunal de Justiça possui entendimento (EAREsp nº 650 .536) no sentido de que as astreintes podem ser revistas a qualquer tempo pelo juízo da causa, quando demonstrado que o valor arbitrado revelou-se exacerbado, diminuindo ex officio o quantum debeatur, a fim de evitar o pretenso enriquecimento sem causa, o que afasta ainda mais a necessidade de que sejam reanalisadas neste momento, precipitadamente. 4. Recurso improvido. (TJ-ES - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 50004484920248080000, Relator.: CARLOS SIMOES FONSECA, 3ª Câmara Cível).

A decisão agravada, ao determinar depósito judicial e fixar astreintes, buscou preservar o resultado útil do processo, por meio de medida reversível, o que mitiga o alegado “perigo inverso”.

Aliás, a própria decisão consignou expressamente a reversibilidade, nos seguintes termos:
“Cumpre destacar a possibilidade de reversibilidade da presente decisão, posto que o depósito judicial não será liberado ao autor ao menos até a apresentação da contestação, posto que, com base no que a parte requerida nela alegar e juntar como prova, poderá o juízo revertê-la.”

Diante desse cenário, não se verificam razões jurídicas aptas a justificar a reforma da decisão agravada. Os argumentos apresentados pela agravante não afastam a presença dos requisitos legais da tutela de urgência nem demonstram ilegalidade ou teratologia na decisão impugnada, razão pela qual o recurso não merece provimento.

Ante o exposto,
CONHEÇO PARCIALMENTE
do recurso e, na parte conhecida,
NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo íntegra a decisão agravada.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 10.11.2025.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.